Tribunal: TJES
Processo: 0000981-46.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000981-46.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000981-46.2019.8.08.0040

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II,
DO CP
).
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. LOCAL ERMO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática de crime em local ermo trata-se de um elemento acidental ao crime de roubo e que proporciona um maior juízo de reprovabilidade da conduta. O local ermo além de proporcionar maior probabilidade na consecução do delito e êxito na fuga, ocasiona maior temor à vítima, sem chances de solicitar socorro e com maior dificuldade para regressar a sua origem, notadamente em um local de Zona Rural.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000981-46.2019.8.08.0040

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4240923, pp. 267/273), proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e 73 (setenta e três) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia (
link
no Id. 4240923, pp. 3/5) que, no dia
27.8.2019,
aproximadamente às 7h, na estrada Pinheiros x Pedro Pereira, Zona Rural do Município de Pinheiros, a vítima Roseny dos Santos Chaves, que transitava em sua motocicleta Honda Biz 125, cor prata, placa MQL- 4331, fora abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto CG, os quais a cercaram e determinaram que entregasse a moto. Ato contínuo, os agentes criminosos empreenderam fuga, levando a motocicleta e celular da vítima.

Após o roubo, policiais militares visualizaram dois indivíduos, que pilotavam motocicletas, em atitude suspeita na estrada que liga São Mateus/ES ao Município de Boa Esperança. Com a aproximação da guarnição policial, os indivíduos jogaram as motos ao chão e empreenderam fuga por uma vegetação.

Passado um tempo, enquanto os policiais aguardavam reforço policial, avistaram um indivíduo trajando vestes semelhantes ao condutor de uma das motocicletas, o qual, ao ser indagado, apresentou uma sucessão de contradições, permitindo aos policiais concluir que se tratava da pessoa que havia empreendido fuga da guarnição. Após, foi localizada a motocicleta da vítima Roseny dos Santos Chaves no matagal para onde o indivíduo havia fugido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão (
link
no Id. 4240923, pp. 39/40), no Auto de Restituição (
link
no Id. 4240923, pp. 41/42) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações das vítimas e a própria
confissão
do acusado (
link
no Id. 4240923 - mídia).

A controvérsia recursal reside, tão somente, em relação à tese de fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que o magistrado
a quo
, na fase do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente apenas as circunstâncias do delito, sob os seguintes fundamentos:

“
as circunstâncias do crime não favorecem o agente, eis que os fatos foram praticados em uma estrada da zona rural deste município, ou seja, em local ermo, onde é rara a presença de testemunhas, e praticamente inexistente o policiamento preventivo, incidindo tais fatores na escolha de tal
modus operandi

para a prática de ilícitos da espécie, dada a maior facilidade propiciada para a sua consecução (...)
”

Constato que fora exarada pelo magistrado
a quo
fundamentação idônea a respeito das circunstâncias do delito, tendo em vista que a prática de crime em local ermo trata-se de um elemento acidental ao crime de roubo e que proporciona um maior juízo de reprovabilidade da conduta. O local ermo além de proporcionar maior probabilidade na consecução do delito e êxito na fuga, ocasiona maior temor à vítima, sem chances de solicitar socorro e com maior dificuldade para regressar a sua origem, notadamente em um local de Zona Rural.

Dessa feita, não verifico desproporcionalidade no aumento em 10 (dez) meses da pena-base, diante da gravidade das circunstâncias do delito demonstradas pelo magistrado
a quo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, não há reparo a ser realizado na dosimetria.

Por todo o exposto,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)